Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714756-82.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JÚLIO SÉRGIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Prova emprestada. Antecedentes. Conduta social. Causas de aumento. 1 – A prova emprestada - de outras ações penais em que os réus foram condenados por roubos em que utilizado o veículo subtraído da vítima -, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa -, é válida e apta a fundamentar a condenação. 2 - O depoimento de policial que participou das investigações, corroborado pelas provas produzidas em outras ações penais, sobretudo a confissão de um dos acusados, é prova suficiente do crime de roubo, sobretudo se o intervalo entre a subtração do veículo da vítima e o crime posterior – que ocorreram em regiões administrativas diversas - é extremamente curto, apenas o suficiente para o deslocamento dos acusados. 3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - A afirmação genérica de que o réu desrespeita as normas de convívio social – tendo por base condenações penais anteriores - e o fato de ser usuário de drogas contumaz, por si, não é fundamento para valorar negativamente a conduta social. Condenação transitada em julgado por crime anterior não pode ser considerada para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial. 5 - Presentes duas causas de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 6 - Apelação de um dos réus provida, em parte. Não providas as dos demais. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal, 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, diante da ausência de provas da autoria do delito, porque entende existirem dúvidas quanto ao reconhecimento realizado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de elementos de prova para sustentar a condenação. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 157 do CP, 155 e 386, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “duas vítimas reconheceram, com certeza, os quatro réus. A vítima Ivanete reconheceu Steferson como quem portava arma de fogo. E a vítima Raphaela reconheceu Steferson e Júlio, sendo que Steferson estava armado e Júlio recolheu o dinheiro (fls. 79/80, 83/6, proc. n. 3970- 8/2016). Em juízo, todas as vítimas confirmaram o reconhecimento que fizeram na delegacia e disseram que, na ocasião, não tiveram dúvidas. E os reconhecimentos foram feitos por termo específico de reconhecimento pessoal, observadas as recomendações legais” (ID 52174125). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 356 e 282, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027